Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704162-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: TATIANE PEREIRA DE SOUSA, T. V. D. S. Q. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HOSPITAL ANCHIETA LTDA (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de indenização por dano material e moral no 0712746-60.2023.8.07.0007 proposta por T.V.D.SQ, representado pela genitora, e outro, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID 175362674 dos autos originais): “Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por T.V.S.Q e TATIANE PEREIRA DE SOUSA em desfavor de HOSPITAL ANCHIETA LTDA, partes qualificadas nos autos. A parte autora relata, em suma, que, em 26/08/2018, deu entrada no Hospital réu e o autor, criança, ficou em observação por 24h, sendo dada alta. Argumenta que não satisfeita com o diagnóstico, devido a falta de melhora do estado de saúde da criança, buscou atendimento de emergência do HRT. Relata que foi verificado que a criança possuía hemorragia intracraniana grave e direita, parenquimatosa e provável subaracnóide e foi internado na UTI. Narra que, devido ao grave estado de saúde, a criança foi encaminhada de helicóptero ao Hospital de Base para realização de cirurgia de descompressão craniana. Alega que, mesmo com o pronto atendimento do HRT e Hospital de Base, a criança teve sequelas irreversíveis. Portanto, pugna pela condenação da ré ao pagamento de danos morais, materiais estéticos e lucros cessantes O pedido de tutela de urgência foi indeferido (id. 166508939). Citada, a ré apresentou contestação (id. 170742160), na qual impugna a concessão de justiça gratuita. Sustenta que não foi comprovada a alta da criança e que a autora Tatiane preferiu ir a outro hospital quando ocorreu a alteração do quadro clínico da criança, devido a falta de recursos. Conta que a criança apresentava pulso normal, ausência de febre, nuca livre, com facilidade em respirar, possível cólica e sem outras intercorrências. Argumenta que a criança não apresentou nenhum sintoma de complicação neurológica. Alega que após 7h da alta, a criança apresentou mudança significativa dos sintomas e foi dado diagnóstico de hemofilia A por deficiência do fator VIII, que pode ter várias origens e motivos e está intimamente ligada a incapacidade de coagulação da pessoa. Defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova, a ausência de responsabilidade da ré ante a falta de demonstração de falha na prestação de serviços e inexistência de danos morais, materiais, estéticos e lucros cessantes. Ao final, requereu o acolhimento da impugnação e a improcedência dos pedidos. Réplica no id. 173981027. Intimadas as partes a especificar as provas, a parte ré requereu a produção de prova pericial indireta e ambas partes requereram a produção de prova oral. Ademais, a parte autora realizou a juntada de vídeos para comprovar as suas alegações. Vieram os autos conclusos. Decido. Passo ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 e seguintes do CPC. Primeiramente, analiso a preliminar suscitada pelo réu. Em relação à impugnação à justiça gratuita, registro que, havendo impugnação da parte contrária à concessão da gratuidade de justiça, não basta, para o seu acolhimento, a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar com as despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração. Com efeito, não se apresentou nos autos qualquer indício de que a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, não trazendo o impugnante elementos que conduzam a entendimento diverso, pelo que deve ser rejeitada a impugnação ofertada. Portanto, rejeito a impugnação. DECLARO SANEADO o processo. O ponto controvertido a ser esclarecido é: a) se houve erro de diagnóstico do autor Theo pela equipe médica da ré; b) se o erro de diagnóstico gerou as sequelas sofridas pelo autor ou teve outra causa. Observo que relação em questão tem nítida natureza consumerista, já que a autora é consumidora de produtos e serviços; e a ré é sua fornecedora, devendo a contratação em questão ser regida pelos princípios protetivos esculpidos no Código de Defesa do Consumidor. Anoto, também, que se mostra cabível a inversão do ônus da prova, pois é notória sua hipossuficiência dos autores frente a empresa ré. Assim sendo, ante o pedido deduzido na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fulcro no art. 6o, VIII, do Código Consumerista. Para verificação da ocorrência de erro de diagnóstico, necessária a realização de prova pericial indireta nos prontuários, resultados de exames, pedidos médicos e documentos emitidos no dia de atendimento do autor no estabelecimento da ré (26/08/2018). Por essa razão, defiro o pedido do réu. Dessa forma, nomeio o perito ALBERTO LÁZARO DE SOUZA JUNIOR, na especialidade pediatria, com telefone (61) 99848-6064 e e-mail: allasouju@gmail.com, cujos dados encontram-se cadastrados na Tabela de Peritos do TJDFT. Intimem-se as partes para indicação dos assistentes técnicos e apresentação dos quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o perito para apresentar a proposta de honorários, no prazo de 15 (quinze) dias. Vinda manifestação, intime-se a parte ré para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da proposta de honorários e realizar o depósito do valor. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 465, do CPC. O pedido de produção de prova oral será analisado somente após a finalização da perícia. Em suas razões recursais (ID 55569063), afirma que a ação originária se refere ao pedido de indenização por dano material, moral e estético, em virtude do suposto erro médico ocorrido nas dependências do Hospital Anchieta. Menciona que o paciente afirma que teve alta hospitalar inadequada, sendo que foi levado a outro hospital, e teve que ser submetido a cirurgia intracraniana. Afirma que a decisão agravada determinou a produção de prova pericial, o que leva à conclusão de que ambas as partes são hipossuficientes tecnicamente. Argumenta que a mera existência de relação de consumo não conduz à inversão automática do ônus da prova. Defende que ambas as partes podem produzir a prova pericial. Assevera que a distribuição dinâmica do ônus da prova somente deve ser adotada quando houver impossibilidade ou excessiva dificuldade no cumprimento do encargo. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em virtude da suposta falha na prestação de serviço de atenção à saúde, que teria gerado as sequelas no primeiro agravado. Afirma que o menor T.V.D.S.Q foi ternado e recebeu alta do Hospital Anchieta, contudo, devido à ausência de melhora no seu quadro de saúde, se dirigiu ao Hospital de Taguatinga (HRT), quando, então, foi verificado que estava com hemorragia intracraniana e foi submetido à cirurgia. Menciona que, devido ao erro do diagnóstico, houve sequelas irreversíveis. No caso em comento, entendo que incide, na espécie, a disposição do art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que possibilita a inversão do ônus da prova em favor do consumidor “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Observa-se que a discussão cinge a averiguar se houve erro médico, diante da falha no diagnóstico e tratamento realizado no menor. Em juízo de cognição sumária, entendo que existe hipossuficiência por parte da agravada, que justifica a inversão do ônus da prova. Com efeito, o quadro de profissionais do hospital possui vasta experiência na área, além do que, a instituição possui toda a documentação relacionada ao prontuário médico do menor, aos procedimentos adotados, às condutas médicas realizadas e aos motivos que levaram à alta médica da criança, sem a melhora do quadro clínico. Por outro lado, é fato notório que a vítima e sua genitora não possuem conhecimento técnico para avaliar se o serviço médico e hospitalar foi adequado, o que indica, nesta fase inicial, a hipossuficiência do consumidor. Nesse contexto, cabe ao hospital o ônus de demonstrar que prestou o serviço adequadamente, uma vez que possui todas as informações médicas e técnicas necessárias para se desincumbir do seu ônus. Além disso, restou demonstrada, nesta fase inicial, a verossimilhança das alegações, pois o menor recebeu alta do hospital agravante, sem a melhora do quadro clínico, sendo submetido, logo em seguida, a cirurgia intracraniana em outro nosocômio. Desse modo, em sede de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), com o objetivo de reequilibrar as relações estabelecidas no mercado de consumo, apresenta disposições de direito material e processual, as quais devem ser interpretadas teleologicamente e em harmonia para atender ao propósito maior de garantir o restabelecimento do direito do consumidor. 2. Nos casos de intervenção de terceiros, por existir regramento próprio para as relações de consumo, as disposições do Código de Processo Civil (arts. 119 a 132) devem ser afastadas ou, conforme a hipótese, ser interpretadas de modo sistemático e coerente (diálogo das fontes) com o microssistema da lei de proteção ao consumidor. 3. A intervenção de terceiro em processo que envolve relação de consumo depende, como regra, da vontade do consumidor. Trata-se de litisconsórcio facultativo. 4. No caso, em razão da hipossuficiência técnica e econômica da agravada, aliada a maior facilidade de produção de provas pelo agravante, a inversão do ônus probante é medida adequada. A decisão recorrida não merece reparos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1435543, 07147243020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Além disso, não restou demonstrado o perigo da demora, caso se aguarde o julgamento do presente recurso pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora